Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO - VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora que se insurge contra sentença com relação ao valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00), em razão de atraso de voo.
3. Restou incontroverso que a parte autora adquiriu bilhete aéreo para viajar, trecho São Paulo – Brasília, dia 18/11/2023 com saída prevista para as 21h:45min e chegada às 23h25min. Entretanto, em razão de manutenção não programada a parte relatou que chegou a ficar mais de 2h dentro da aeronave, à espera do conserto, sendo que apenas às 5h da manhã do dia seguinte houve a decolagem e chegada ao destino às 7h.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Verifica-se que a situação narrada configura inegável descumprimento contratual com clara aptidão para causar transtornos, angústia e sofrimento. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado. Deve a ré, na condição de prestadoras de serviços, responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, independentemente de culpa (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
6. Para o arbitramento do valor da reparação por dano moral, há de se observar o caráter pedagógico-punitivo da medida, e ainda a gravidade da ofensa, dentre outros aspectos, de forma que o quantum seja razoável. Sopesados estes elementos e as circunstâncias próprias do caso, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte a sentença, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).